Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO. DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PATAMAR DE 10 DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Há erro no acórdão que majora os honorários em doze por cento, quando a sentença os fixa em vinte por cento.
3. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
4. Na hipótese, não há razão para que os honorários de sucumbência sejam mantidos no patamar máximo. A natureza da causa não é de alta complexidade. O trabalho realizado pelo advogado da autora não lhe exigiu tempo excepcional de serviço tampouco que custou grau de zelo profissional extraordinário.
5. Os honorários devem ser corrigidos, de ofício, no percentual dez por cento sobre o valor da condenação.
6. Recurso conhecido e provido.